Tribunal: TJES
Processo: 0013947-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013947-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON COSSUOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
CÍVEL
–
SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, V, A, DO CPC – PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – AÇÃO JULGADA
–
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A demanda anulatória, supostamente prejudicial ao presente processo, já foi julgada, tendo sido proferida sentença de procedência.

2.
O c. STJ, ao comentar o artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, sedimentou a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial. Precedente.

3.
Desse modo, o pleito dos agravantes não possui amparo legal, sendo imperioso destacar que, ao contrário do que aduzem, o Estado do Espírito Santo é desfavorável à suspensão do feito, conforme expressamente consignado em contrarrazões.

4.
Aliás, os julgados referidos pelos recorrentes não se tratam de precedentes vinculantes.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
ADENILSON COSSUOL, ADRIANA CHRISTINA PIFFER, DILSON BARCELLOS FILHO, DIVANETTE BARBOSA BARCELLOS, JOSE INOCH, JUNEIMAR ATAIDE SILVA, NASSER SALMAN GRHIAZI e ROBSON TEIXEIRA DA SILVA
contra a r. decisão do evento 4346665 que indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 4696157, em síntese, os agravantes sustentam que: I) “
A Fazenda Pública concordou com a suspensão do processo em demanda idêntica a esta, sendo que a única distinção fica por conta apenas das partes, cuja justificativa da suspensão é a mesma que ora se deduz
” (fl. 02); II) “
Diversos outros Juízos têm deferido o pedido de suspensão processual, cuja matéria é idêntica ao desta demanda, pois corretamente vislumbraram prejudicialidade entre as respectivas demandas e a ação anulatória 0010084- 91.2020.8.08.0024 promovida em face do acordo no processo nº 0021466- 23.2016.8.08.0024
” (fl. 03); III) “
A ação anulatória de nº 0010084-91.2020.8.08.0024, que buscou desconstituir o acordo realizado no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, atacou apenas seis militares, quais sejam: Carlos Henrique da Silva, Celço Gonçalves de Oliveira, Fabiano Ferreira Costa, Flávio de Oliveira Rosa, Marcos Antonio Cordeiro Godoi e Norberto Guimarães Rodrigues que supostamente não ostentavam as mesmas qualificações dos paradigmas que realizaram acordo no processo administrativo nº 6264977. Portanto, quanto aos demais, deve ser garantido o direito, já que ostentavam as mesmas qualidades dos paradigmas
” (fl. 04); IV) “
a suspensão do processo conforme requerido nesses autos em nada prejudicará o Agravado, quanto aos Agravantes, ao revés, implicará em danos desnecessários. Porque, a matéria aqui debatida depende do que se discute na ação anulatória, sem contar que nela apenas seis militares são alvo, de modo que todos os demais em nada foram impugnados pela anulatória. Então, por diligência, o melhor seria suspender essa ação por no máximo um ano ou até que aquela seja resolvida, o que ocorrer primeiro
” (fl. 06).

Em que pese a argumentação trazida pelos agravantes, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Na ocasião, elucidei que os apelantes sustentaram a necessidade de suspensão da ação em virtude de o acordo de 2019, que encerrou o caso paradigma com o qual os militares recorrentes pretendem a equiparação e que embasa o pedido principal do presente processo, ter sido objeto de ação anulatória, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo: [...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...]

Ocorre que, conforme verifiquei naquela oportunidade, a demanda anulatória já foi julgada, tendo sido proferida sentença de procedência.

O c. STJ, ao comentar o citado dispositivo do diploma processual civil, sedimentou que “
nem o art. 265, IV, a, do CPC/73, nem sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre a suspensão até o julgamento ‘definitivo’ ou o ‘trânsito em julgado’ da questão prejudicial externa, mas tão só ao ‘julgamento de outra causa (ou seja: até a questão preliminar ou prejudicial ser solucionada)
[...] a determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5º) e também o atual (art. 313, § 4º) foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano, donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial
” (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Desse modo, o pleito dos agravantes não possui amparo legal, sendo imperioso destacar que, ao contrário do que aduzem, o Estado do Espírito Santo é desfavorável à suspensão do feito, conforme expressamente consignado em contrarrazões (evento 5873835).

Aliás, os julgados referidos pelos recorrentes não determinam a atuação deste Julgador, pois não se tratam de precedentes vinculantes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno mas, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime, tenho que os agravantes não devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR